Tribunal: TJSP
Processo: 1023504-75.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131779
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023504-75.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BIANCA RULIANI DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE RIO
PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
2
Apelação Cível no. 1023504-75.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (4a Vara Cível).
Apelante: Bianca Ruliani de Lima.
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda.
Voto no. 15.194
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE DESPACHANTE.
Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Atividade congênere à
assessoria
técnico-imobiliária.
Abusividade
da
cobrança.
Restituição dos valores pagos. REsp no. 1.599.511/SP, de natureza
repetitiva, vinculante das instâncias ordinária.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
152/154, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais).
Inconformada, a autora apelou, postulando a devolução
dos valores pagos a título de “SERVIÇO ASSESSORIA NO REGISTRO
PREF/CART”, pois não houve a prestação efetiva do serviço de despachante.
Contrarrazões a fls. 198/210, com preliminar de não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
De início, rechaça-se a preliminar de não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais
são perfeitamente compreensíveis e vinculadas à sentença recorrida.
A apelante expôs as razões de fato e de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
3
ensejadores, a seu ver, de nova decisão, notadamente a abusividade dos
valores indicados na inicial, em obediência à regra do artigo 1.010, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Quanto ao valor cobrado a título de “taxa de
despachante”, não se pode desconsiderar que se trata de uma espécie de taxa
de assessoria imobiliária, cuja cobrança já restou vedada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, que reconheceu como abusiva a cobrança do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI) ou atividade congênere:
“Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.” (REsp no
1.599.511/SP, j. de 24/08/2016, DJe de , Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino).
Colhe-se do corpo do V. Acórdão relatado pelo Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino:
“Na realidade, na alienação de unidades autônomas em
regime de incorporação imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao
consumidor por técnicos vinculados à incorporadora constitui mera
prestação de um serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive
no que tange ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo
oferecido ao adquirente, como ocorre com a corretagem.
Verifica-se, neste caso, uma flagrante violação aos
deveres de correção, lealdade e transparência, impostos pela boa-fé objetiva,
tendo em vista a cobrança, a título de serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), pelo cumprimento de deveres inerentes ao próprio
contrato celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
4
(...)
Assim, se o consumidor necessitar de alguma assessoria
técnica ou jurídica para orientá-lo acerca do contrato ou de outros detalhes
relativos à aquisição do imóvel, pode contratar diretamente um profissional
ou advogado da sua confiança, e não alguém vinculado à incorporadora.”
Não bastasse, a cobrança da aludida taxa é genérica, nem
ao menos refere os serviços prestados, deixando de os especificar,
impossibilitando a aferição da respectiva contraprestação, ferindo o dever de
transparência contratual.
Por fim, em consulta de processos em primeiro grau,
verifica-se que a autora, patrocinada pelo mesmo causídico, além desta,
ajuizou mais uma demanda, postulando separadamente o valor
desembolsados a título de “registro cartório”
R$ 196,10 (proc. no
1023972-39.2019.8.26.0576) decorrente do mesmo contrato de compra e
venda.
É certo que, considerando o disposto no artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil, propor várias ações, ao invés de uma, com pedidos
cumulados, afigura-se mais rentável, porque em cada uma delas o patrono
será beneficiado com arbitramento autônomo de honorários advocatícios, em
montante que não poderá ser irrisório.
O Código de Processo Civil autoriza a cumulação de
pedidos, o que cumpre a finalidade do processo e o dever de cooperação das
partes, além de revelar a boa-fé do advogado e do jurisdicionado.
Assim, considerando que ambas têm a mesma causa de
pedir, isto é, o contrato firmado entre as partes, cada demanda tem pedido de
baixo valor, os quais, somados, não ultrapassam R$ 1.000,00 (mil reais). Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
5
certeza, julgados isoladamente, a fixação dos honorários ultrapassará o
proveito econômico obtido pela autora, o que não está de acordo com o
disposto no citado artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, e implica,
ademais, em sobrecarga de trabalho do Judiciário, cujas unidades processam
inúmeros feitos objetivando ressarcimento decorrente do mesmo contrato
entre as mesmas partes.
Confira-se a jurisprudência em casos semelhantes:
“Ação de inexigibilidade de débito Sentença de
procedência Insurgência do patrono do autor
Pedido de majoração do valor dos honorários
advocatícios de sucumbência Valor que, embora
fixado em quantia ínfima, atende ao disposto no
artigo 85, §8o do Código de Processo Civil Autor
que ajuizou pelo menos quatro demandas visando
discutir o mesmo contrato
Os honorários de
sucumbência não devem ultrapassar o conteúdo
econômico obtido no caso concreto
Sentença
mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (TJSP;
Apelação
Cível
1005037-82.2018.8.26.0576;
Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/05/2012;
Data
de
Registro:
13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
6
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO. Alegação de inobservância à
dialeticidade. Inocorrência. Taxa de atribuição de
unidade que se afigura indevida. Sentença de
procedência irrecorrida nesse tocante. Litigância de
má-fé da autora. Reconhecimento de rigor.
Ajuizamento de várias ações sobre o mesmo
contrato com o intuito de maximizar os honorários
advocatícios decorrentes dos processos. Objetivo
ilegal (art. 80, III, do CPC). Dolo evidenciado.
Prática
reiterada.
Precedentes.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037766-64.2018.8.26.0576; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 21/05/2019)
Nesse diapasão, arbitro a verba honorária em 20% da
condenação, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
como justificado acima.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
condenar a ré a restituir à autora a quantia desembolsada a título de assessoria
técnico-imobiliária, corrigida monetariamente a contar do embolso e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos
artigos 406 e 407 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023504-75.2019.8.26.0576 -Voto no 15194
7
Vencida, suporta a apelada as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados nos termos retro.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR